Tribunal: STF
Processo: ARE 1568612
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-14
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória de Nulidade de Sentença Homologatória de Acordo Judicial. Simulação não comprovada. Sociedade de Fato reconhecida judicialmente. Boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório. Improcedência.



    I. Caso em exame



    1. Recurso de apelação interposto pelo espólio em face do ato sentencial que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de sentença homologatória de acordo judicial, a qual reconheceu a existência de sociedade de fato entre o falecido e a apelada, com partilha dos bens adquiridos durante a relação.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos que comprovem a simulação alegada pelo apelante e se o reconhecimento da sociedade de fato poderia ser anulado em razão de um casamento pré existente.



    III. Razões de decidir



    3. Não foram apresentados elementos que comprovem a simulação do acordo judicial, sendo a sociedade de fato reconhecida judicialmente, transitada em julgado, com base em ampla instrução probatória.



    4. A jurisprudência do STJ reconhece efeitos patrimoniais decorrentes de sociedades de fato não simultâneas ao casamento.



    5. A atuação dos herdeiros ao longo dos anos, administrando os bens partilhados, afasta a alegação de nulidade, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: “1. A inexistência de simulação e a aplicação do princípio da boa-fé justificam a validade de partilha de bens reconhecida judicialmente em sociedade de fato.”



    __________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC/2002, arts. 167, 422; CPC/2015, art. 85, § 11.



    Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no REsp nº 1.472.899/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 28/09/2020; TJGO, AC nº 5350317-27.2020.8.09.0126, Rel. Des. Gilberto Marques Filho, Terceira Câmara Cível, j. 14/11/2023.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e incisos II, XXXVI e LIV, e 226, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O apelante fundamenta o pedido de nulidade na alegação de simulação, com base no artigo 167 do Código Civil, que prevê a nulidade dos negócios jurídicos simulados. Segundo a doutrina, simulação ocorre quando há um desacordo entre a vontade declarada e a real intenção das partes, visando ocultar a verdadeira natureza do ato ou causar prejuízo a terceiros (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, Vol. I, 20ª ed., São Paulo: Saraiva, 2022).



    Contudo, ao analisar os autos, não se verifica qualquer elemento que comprove a existência de simulação. A sentença proferida 27/03/2006 (mov. 50, arquivo 2: sentença.pdf), que reconheceu a sociedade de fato entre José Juarez e Maria Doralice, transitou em julgado, tendo sido baseada em ampla instrução probatória. Os documentos acostados aos autos, bem como os depoimentos testemunhais (mov. 129/133), demonstram que o patrimônio partilhado foi adquirido em esforço comum durante a relação.



    [...]



    Dito isto, no caso, as próprias partes José Juarez e Maria Doralice, consensualmente resolveram a partilha dos bens nos termos da sentença proferida em 27/03/2006, que declarou a existência de sociedade de fato entre eles, decretou a dissolução e partilha de bens e, por fim a homologou para produção de efeitos (mov. 50, arquivo 2: sentença.pdf).



    Portanto, o referido ato sentencial, que reconheceu a existência de sociedade de fato entre as partes, foi correto ao aplicar o entendimento de que o patrimônio constituído em comum deveria ser partilhado.



    Outro ponto que merece destaque é o comportamento contraditório do espólio e dos herdeiros, que, durante vários anos, administraram os imóveis objeto da partilha, recebendo, inclusive, remuneração pela gestão do patrimônio. O princípio da boa-fé objetiva, insculpido no artigo 422 do Código Civil, exige que as partes atuem de forma coerente e leal ao longo da relação jurídica.



    Nesse contexto, registre-se que a doutrina e a jurisprudência reconhecem a figura do "venire contra factum proprium", que impede que uma parte se contradiga em detrimento da outra após ter se beneficiado de determinada situação (MARTINS- COSTA, Judith. A boa-fé no Direito Privado, 2ª ed., São Paulo: RT, 2003). Esse princípio visa a proteger a confiança legítima e evitar comportamentos oportunistas."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente